Tribunal: TJDFT
Processo: 0729708-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729708-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO TEIXEIRA AGRAVADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, FABRICIA FARIAS CAMPOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposta por RODRIGO TEIXEIRA, parte autora, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de rescisão contratual, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face de BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, FABRICIA FARIAS CAMPOS, acolheu a preliminar para declarar a incompetência territorial do juízo e, consequentemente, declinar da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Campina Grande/PB. Em suas razões recursais (ID 49273783), o agravante/autor ventila a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta, em síntese, que o juízo a quo não considerou a aplicação das regras aplicáveis às relações de consumo. Aduz que “resta evidente que a relação entre Agravante e Agravados é nitidamente de consumo, haja vista que estão presentes os três elementos caracterizadores desse tipo de relação, quais sejam: consumidor (agravante); fornecedor (agravados); e serviço (aluguel/intermediação de compra e venda de criptoativos/investimento em criptoativos)”. Alega que “quanto ao perigo de difícil reparação, salienta-se que conforme Certidão emitida nos autos de piso, a Magistrada concedeu prazo de 05 (cinco) dias para o Agravante proceder a redistribuição do processo em favor da Comarca de Campina Grande/PB, o que oneraria ainda mais a situação financeira do Agravante que já encontra-se afetada pelo golpe que sofrer”. Requer, assim, o recorrente, a reforma da decisão agravada para deferir efeito suspensivo e no mérito, reconhecer a competência do Juízo de origem para o regular processamento da ação. Preparo recolhido (ID 49273788 e 49273790). É o relatório. Decido. Inicialmente, quanto ao cabimento do agravo de instrumento em face à decisão declaratória de incompetência e do rol de hipóteses do art. 1.015 do CPC, ressalta-se que, em consonância ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça – tese da taxatividade mitigada- (REsp 1.704.520/MT. Tema 988), vislumbro a urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento. Na hipótese, trata de ação de rescisão contratual, com pedido de tutela de urgência. Na decisão agravada o Juízo de origem acolheu a preliminar de incompetência suscitada em contestação por compreender legítima a observância da cláusula de eleição de foro disposta em contrato e da ausência de vulnerabilidade intelectual do contratante/agravante. Em uma análise de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados, em especial a probabilidade de provimento do recurso. O cerne da questão é aferir a possibilidade ou não de aplicação da cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes. Sobre o tema em apreço, o art. 63 do CPC assim dispõe: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. §1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. §2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. §3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. §4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.” Deste modo, é válida a eleição de foro desde que observado os requisitos legais acima transcritos. Contudo, é possível que, excepcionalmente, se reconheça a abusividade (§§ 3o e 4o, art. 63, CPC), inclusive com a incidência das normas protetivas ao consumidor, caso configurado relação consumerista. Outrossim, O STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1660079/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021) entende que é abusiva a cláusula de eleição de foro que resultar na inviabilidade ou em especial dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário. No caso, há cláusula de eleição de foro nos 6 (seis) contratos de CESSÃO TEMPORÁRIA DE CRIPTOATIVOS (ALUGUEL) firmados pelas partes (IDs 154879333, 154879332, 154879331, 154879330, 154879329, 154879328): Cláusula 21a As partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca de Campina Grande - Paraíba com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas deste contrato resultante. Os contratos possuem objeto contratual alto investimento financeiro, quais sejam, EXPRESSÃO MONETÁRIA EM REAIS DO CRIPTOATIVO LOCADO : contrato 1 - R$ 49.850,85 ; contrato 2 – R$ 50.158,65; contrato 3 - R$ 99.369,44; contrato 4 - R$ 7.064,00; contrato 5 - R$ 50.763,21 e contrato 6 - R$ 23.000,10, no total, foram investidos R$ 280.206,25 (duzentos e oitenta mil duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos). O agravante reside em Brasília-DF (ID 154879327). Quanto à relação de consumo, a relação jurídica firmada entre as partes cumpre os requisitos do art. 2o e 3o do CDC, vez que o agravante figura-se como consumidor dos serviços oferecidos pela empresa (compra, venda e gestão de criptomoedas), vez que a empresa é pessoa jurídica que fornece o serviço de gestão ao adquirente da criptomoeda. Sobre o tema colaciono entendimento deste e. Tribunal em caso similar: Órgão 3a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0711662-68.2021.8.07.0015 APELANTE(S) DAIANE DE AVILA TOMAZ APELADO(S) FRANCISCO JOSE KLAUTH BRACCINI Relator Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Acórdão No 1651678 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. COMPRA E REVENDA DE CRIPTOMOEDA (BITCOINS). APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS QUE CONCORRERAM PARA O DANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.014 do CPC/2015, é vedado às partes suscitarem, em sede recursal, questões de fato ou de direito novas, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios da congruência ou adstrição, ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. 2. Considerando que “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (art. 2o do CDC), e, examinadas as narrativas das partes nos autos, verifica-se incontestável a relação jurídica de consumo firmada entre o autor e a ré, quem atua no mercado de compra e revenda de moedas criptografadas (Bitcoins), nos termos do artigo 3o da Lei no 8.078/90. 3. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica. Para se eximir do dever de indenizar, o fornecedor deve comprovar que a prestação do serviço ocorreu sem defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme dispõe o art. 14, § 3o, do CDC. 4. A recorrente não só se apresentou como corretora ou agente investidora, como disponibilizou seus serviços no mercado de consumo, o que franqueou o recebimento de depósitos em sua conta bancária para a intermediação dos valores virtuais. Porém, mas não comprovou o repasse das criptomoedas negociadas ao autor. Afastada a ocorrência de culpa exclusiva do autor ou de terceiros no evento danoso, até pela falta de provas, emerge o dever de indenizar. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - Relator, ANA MARIA FERREIRA DA SILVA - 1o Vogal e FÁTIMA RAFAEL - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, em proferir a seguinte decisão: CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, UNÂNIME , de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 19 de Dezembro de 2022. Órgão 4a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0721289-10.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) DALMI GONCALVES BATISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO(S) G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA,MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA e GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS Relatora Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Acórdão No 1626799 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. INVESTIMENTOS FINANCEIROS. CRIPTOMOEDAS. FRAUDE. SUPOSTA PIRÂMIDE FINANCEIRA. MERCADO DE BITCOINS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O arresto consiste em uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A relação jurídica firmada entre as partes configura uma relação de consumo, tendo em vista que os agravantes figuram como destinatários finais do produto oferecido pelas empresas, em perfeita sintonia com as definições de consumidor e de fornecedor dispostas nos artigos 2o e 3o do CDC. 3.É cabível o arresto cautelar para determinar o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD das agravadas a fim de garantir a devolução dos valores investidos pela consumidora. 4.Por se cuidar o caso de suposta prática de pirâmide financeira em contratos de prestação de serviços de investimentos em criptomoedas, infere-se o risco ao resultado útil do processo, porquanto se não realizado o bloqueio cautelar de bens em nome dos agravados, mostra-se provável que, ao final do processo, caso o pedido seja julgado procedente, não mais sejam encontrados bens para garantir a devolução de valores eventualmente devidos pelos agravados. Precedentes dos Egs. TJDFT e TJSP. 5.Agravo de instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, LUCIMEIRE MARIA DA SILVA - Relatora, ARNOLDO CAMANHO - 1o Vogal e JAMES EDUARDO OLIVEIRA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador FERNANDO HABIBE, em proferir a seguinte decisão: DAR PROVIMENTO AO RECURSO, UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 14 de Outubro de 2022. Outrossim, há entendimento da Relatoria do Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, 07149560820238070000 em face da mesma empresa agravada e referente ao mesmo objeto da lide em questão – cessão temporária de criptoativos - que reconheceu a existência de relação de consumo no pacto de locação de criptomoedas com a empresa agravada. Destarte, da relação entabulada entre as partes a eleição do foro de Campina Grande – sede da empresa/agravada – dificulta o acesso ao Judiciário. Lado outro, além da dificuldade no processamento da ação em local diverso do domicílio do consumidor, a relação entre a pessoa física e a jurídica atuante no ramo negociado demonstra a vulnerabilidade do consumidor frente ao contratado. Corrobora com a existência da vulnerabilidade do consumidor e da dificuldade de defesa nos autos a possível ocorrência de fraude na contratação, inclusive com a não localização da representação da empresa ou de seus sócios, ambos citados por edital. Assim, a abusiva a cláusula que elegeu o foro de Campina Grande para dirimir conflitos decorrentes do contrato. Portanto, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está presente, pois a manutenção da eficácia da decisão agravada implica a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Campina Grande-PB, município em que o agravante não possui vinculação. Diante o exposto, DEFIRO a liminar, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de agosto de 2023